Tribunal: TJSP
Processo: 2131643-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a manutenção da penhora de numerário na conta bancária da empresa. Alegação de que os valores constritos são destinados ao pagamento de salários de seus funcionários. Não cabimento. Medida que não consta no rol de bens impenhoráveis elencados no artigo 833 do CPC. Prevalência da ordem preferencial prevista no artigo 835

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a manutenção da penhora de numerário na conta bancária da empresa. Alegação de que os valores constritos são destinados ao pagamento de salários de seus funcionários. Não cabimento. Medida que não consta no rol de bens impenhoráveis elencados no artigo 833 do CPC. Prevalência da ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC. Mantida a penhora imobiliária realizada nos autos, sendo indevida sua substituição, ao menos neste momento processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.